Tribunal: TJES
Processo: 5000382-66.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-66.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO ARANTES ROMANO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor alega que em 09/03/2018 firmou contrato de consórcio com a empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, por meio de cota vendida pela empresa BC CRED EIRELI EPP, ocasião em que efetuou o pagamento no valor de R$ 7.206,80 (sete mil duzentos e seis reais e oitenta centavos) na expectativa de ser contemplado no dia 15/03/2018, e retirar o bem móvel consorciado. Aduz que, a 2ª requerida teria feito falsas promessas de contemplação imediata e que pelo insucesso solicitou o cancelamento do contrato e devolução imediata da parcela paga, com consequente indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado e pleiteia pela reforma da sentença, alegando em síntese, arrependimento dentro do prazo de sete dias; revelia da empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO por não comparecimento à AIJ; reconhecimento do depoimento prestado pela informante; indenização por danos morais e materiais.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o artigo 46, in fine, da LJE.

Assim como o julgador de primeiro grau,

“(...)quanto à restituição do valor pago, ressoa claro o direito do consumidor em obter o reembolso, ao menos parcial, da quantia paga à 1ª demandada pela adesão ao grupo de consórcio, pois qualquer atitude em sentido contrário representaria nítido enriquecimento sem causa,(...) o reembolso desse valor não pode ocorrer imediatamente à homologação da desistência do consorciado, pois acabaria por prejudicar os demais membros do grupo, devido ao caráter imprevisível desta medida, a acarretar tratamento desigual ao desistente, em detrimento dos demais consorciados. Logo, convencionou-se que a devolução das quantias pagas deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias da data prevista para o encerramento do plano. Mas, como o pedido do autor é no sentido da devolução imediata da quantia, sua pretensão não merece guarida”.

Em análise aos autos, verifico que até pela profissão exercida pelo autor advogado), este possuía ciência prévia das cláusulas contratuais do consórcio, e que fora ostensivamente informado acerca da não comercialização de carta contemplada.

Entendo, portanto, que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, visto que foi julgada com acuidade, devendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença,
ora vergastada, incólume.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.